Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000171-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA – HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI PARA PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID – LEI FEDERAL Nº 13.992/2020 – EVIDENTE CONTROVÉRSIA – DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RISCO DE DANO À IMAGEM DO MUNICÍPIO – RECURSO PROVIDO.

Considerando a controvérsia acerca da existência ou inexistência da dívida, é imperativo que o recurso seja acatado conforme os fundamentos apresentados pela parte agravante, a fim de determinar que a parte agravada se abstenha de realizar qualquer forma de cobrança vexatória. Tal determinação é fundamentada no fato de que a eventual constatação da ausência de débito jamais poderá restaurar a imagem do Município ao estado anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1024102-14.2022.8.11.0003
, proposta em desfavor da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão de todo e qualquer tipo de cobrança, inclusive, de maneira pública.

Em suas razões, o ente agravante alega que
“mantém contratos com a Agravada, no âmbito das diretrizes estabelecidas pela Portaria nº. 1.721/2005 que disciplina o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos, tendo as partes firmado os Termos de Convênio 05/2021 e 10/2019, onde restou restabelecido, mediante imposições legais, o cumprimento de metas qualitativas e quantitativas para recebimento de incentivos financeiros”
.

Aduz que
“diante da calamidade pandêmica no âmbito do Sistema Único de Saúde, ocorreu a modificação de diretrizes contratuais inicialmente impostas, bem como a adoção de providências emergenciais, a exemplo, de habilitação de leitos específicos de UTI para pacientes acometidos de COVID”
.

Sustenta que
“a fim de permitir a modificação do cenário contratual, foi promulgada a Lei Federal nº 13.992/2020 que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas no SUS, preservando o repasse integral de recursos previstos em contrato, inicialmente por 120 dias, os quais posteriormente foram prorrogados até as seguintes datas: 30/09/2020, 31/12/2020, 31/12/2021 e 30/06/2022”
.

Assevera que
“foi instaurada representação de natureza interna n.º 1.2931-3/2020 perante o Tribunal de Contas de Mato Grosso, em que houve determinação, em 26 junho de 2020, do repasse imediato dos recursos do convênio à Santa Casa de Rondonópolis – MT no de R$ 1.440.000,00, independentemente da utilização dos leitos de UTI Covid19”.

Afirma que
“cumprindo determinação do TCE/MT, ainda naquele mês, o Município já havia repassado para a Santa Casa o valor de R$ 2 milhões como montante antecipado de produção hospitalar e ambulatorial, os quais deveriam ser pagos para a unidade hospitalar somente no final de junho”
.

Relata que
“Conforme os repasses referentes a diárias UTI COVID19 eram feitos ao Município de Rondonópolis – MT pelo Governo Federal, estes eram efetivamente transferidos à Santa Casa de Rondonópolis – MT, entretanto, para a surpresa do Agravante, a Agravada formulou requerimento administrativo postulando pelo pagamento do montante de R$ 12.383.400,00 (doze milhões trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais), que supostamente haviam sido descontados entre julho/2020 a fevereiro/2022 em face de suposto não cumprimento de metas”.

Alega que
“os supostos ‘descontos’, nada tem a ver com o não cumprimento de metas do convênio, mas são relativos a abatimentos de valores já pagos de forma adiantada e integral para manutenção dos leitos de UTI COVID, os quais haviam sido novamente faturados pela entidade no âmbito da prestação de contas [...] o referido desconto foi realizado após análise crível da Comissão competente, tendo em vista que a Santa Casa recebia o repasse das UTI COVID-19, reitere-se, adiantado, e posteriormente refaturava as mesmas diárias”.

Aduz que
“foi elaborado em 13 de dezembro de 2022, a pedido do próprio Agravante, o Parecer Técnico nº. 192/2022/AGSUS/SES/MT de lavra da Auditoria Geral do Sus da Secretária de Estado de Saúde, ou seja, órgão alheio à relação contratual (Santa Casa x Município) no qual, como já se esperava, aferiram os técnicos que não procedem as alegações realizadas pela santa casa, e que não houve qualquer retenção de valores, mas sim, que todos foram adequadamente repassados a entidade”.

Sustenta que “
tendo sido desencadeada uma campanha vexatória pela Santa Casa contra o Município de Rondonópolis em plenas eleições de 2022, com evidente objetivo de cooptar a opinião pública contra o Município e prejudicar injustamente a imagem dos gestores públicos, o Agravante postulou pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de todo e qualquer tipo de cobrança”
.

Afirma que
“é de clareza solar, a probabilidade do direito, uma vez que uma equipe técnica especializada de auditoria certificou que o Município de Rondonópolis, ora Agravante, não possui nenhum valor a pagar para a Agravada atinente às diárias de UTI covid supostamente descontadas, afirmando ainda o parecer, que, caso assim o fizesse, restaria caracterizado pagamento em duplicidade”
.

Assevera que
“está preenchido também o requisito de risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que a Administração Pública Municipal vem sofrendo diversos e graves ofensas e ataques em razão das cobranças sabidamente indevidas”
.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para
“para determinar que a Agravada se abstenha de efetivar todo e qualquer tipo de cobrança, inclusive, de maneira pública, abstendo-se de fazer novas postagens, reportagens, comentários, afirmações, falas e outras manifestações que tenham por objetivo causar dano ao Município de Rondonópolis e seus agentes”
. No mérito, busca o provimento do recurso, confirmando-se o efeito ativo eventualmente deferido.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

Na origem, o Município de Rondonópolis propôs ação judicial buscando declarar a ausência de dívidas, juntamente com um pedido de medida antecipada urgente, contra a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. A alegação central é que existe um convênio entre as partes, regido pela Portaria nº 1.721/2005, que regula o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos. Por meio dos Termos de Convênio 05/2021 e 10/2019, foram estabelecidas metas qualitativas e quantitativas que devem ser cumpridas para receber incentivos financeiros, conforme estipulado por lei.

No entanto, devido à crise de saúde causada pela pandemia do COVID, houve mudanças nas diretrizes contratuais e medidas emergenciais foram adotadas, incluindo a criação de leitos de UTI específicos para pacientes com Covid-19. Para viabilizar essas mudanças contratuais, foi promulgada a Lei federal nº 13.992/2020, que suspendeu temporariamente a obrigatoriedade das metas qualitativas e quantitativas no âmbito do SUS, mantendo os repasses financeiros estipulados no contrato. Essa suspensão inicialmente durou 120 dias e foi prorrogada várias vezes até junho de 2022.

Afirma que, diante de uma representação interna junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, houve a determinação de repasse imediato de recursos à Santa Casa de Rondonópolis, no valor de R$1.440.000,00, independentemente da utilização dos leitos de UTI Covid-19. No entanto, já havia sido feito um repasse antecipado de R$ 2 milhões pela prefeitura à Santa Casa para cobrir produção hospitalar e ambulatorial, a ser pago somente no final de junho.

Posteriormente, a Santa Casa solicitou o pagamento de um montante de R$12.383.400,00, alegadamente deduzidos entre julho de 2020 e fevereiro de 2022 devido ao não cumprimento das metas. O Município afirma que esses descontos não estão relacionados ao não cumprimento das metas estabelecidas pelo Governo Federal, mas sim à dedução dos valores já adiantados e integralmente pagos para a manutenção dos leitos de UTI Covid. Esse desconto teria sido realizado após uma análise da Comissão competente, considerando que a Santa Casa recebia antecipadamente os repasses para as UTIs Covid-19 e, posteriormente, refaturava essas diárias.

Diante disso, o Município solicitou uma medida de urgência para suspender qualquer tipo de cobrança, incluindo as de natureza pública. Contudo, o pedido de tutela antecipada urgente foi rejeitado pelo juízo
a quo
, resultando na presente irresignação recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu a realização de prova pericial formulada pela Santa Casa, bem como a produção de prova testemunhal formulada pelo Município. No entanto, a audiência de instrução e julgamento somente será designada após a apresentação do laudo pericial.

Assim, resta evidente a controvérsia a respeito da existência ou não de dívida, bem como em relação aos possíveis montantes devidos pelo Município à Santa Casa.

Por conseguinte, é imperativo acatar a insurgência recursal, conforme formulado pela agravante,
“para determinar que a Agravada se abstenha de efetivar todo e qualquer tipo de cobrança, inclusive, de maneira pública, abstendo-se de fazer novas postagens, reportagens, comentários, afirmações, falas e outras manifestações que tenham por objetivo causar dano ao Município de Rondonópolis e seus agentes”.

Isso porque a eventual constatação de que não há débito jamais restituirá a imagem do Município ao
status quo
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a agravada se abstenha de efetuar a cobrança dos valores questionados na ação originária, inclusive de maneira pública, abstendo-se de efetuar novas postagens em plataformas de mídia social, reportagens e outras manifestações destinadas a causar prejuízo ao Município de Rondonópolis até que a prova pericial seja realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023